Tribunal: STF
Processo: RE 1109834
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Perda de objeto. Não configuração. 6. Inviável o revolvimento do acervo fático-probatório. 7. Embargos de declaração rejeitados.